Tribunal: TJMT
Processo: 1011840-12.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011840-12.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), HENRIQUE MIGUEL GATTAS DE SA - CPF: 059.089.051-43 (PACIENTE), Doutor Juiz de direito da 1 vara criminal de barra do garças (IMPETRADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (IMPETRANTE), HENRIQUE MIGUEL GATTAS DE SA - CPF: 059.089.051-43 (PACIENTE), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO VITOR CARRIJO PIMENTEL - CPF: 070.397.571-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

habeas corpus
– TRÁFICO DE DROGAS
–
REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA –
1 - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –
IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA –REITERAÇÃO DELITIVA
– PERICULOSIDADE PRESENTE -
2 –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– INSUFICIÊNCIA POR SI SÓS, PARA REVOGAR A PRISÃO –
3 -

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL –

NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
4 –
PRISÃO DOMICILIAR
–
PANDEMIA COVID-19 – RISCO DE CONTAMINAÇÃO NO PRESIDIO
-
IMPROCEDÊNCIA -
SITUAÇÃO DE RISCO NÃO COMPROVADA - PACIENTE NÃO CONTEMPLADO PELA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -

ORDEM
DENEGADA – CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL
.

1 -
A presença dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, somada à gravidade do fato delituoso e ao
modus operandi
empregado pelo Paciente que, ao ser flagrado traficando entorpecentes, empreende fuga em veículo automotor, desobedecendo à ordem de parada policial e colocando em risco transeuntes, aliado à reiteração da prática delitiva, em curto espaço de tempo, em patente desobediência às medidas cautelares diversas da prisão, fixadas em seu favor em outro processo criminal, são fundamentos aptos a demonstrar idoneamente a necessidade de manutenção do encarceramento cautelar;

2
–
Solitários predicados pessoais favoráveis ao Paciente, não se mostram suficientes, para revogar a cautelar extrema, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos, demonstrativos da necessidade da prisão preventiva;

3 -
D
emonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar da aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
posto, que
além de insuficientes, ou inadequadas, sequer,

existe embasamento legal para viabilizar a pretensão, conforme o art. 282, inciso I do CPP;

4 -

A
s disposições contidas na Recomendação n. 62, do CNJ, não garantem, por si sós, a alteração da forma de restrição à liberdade, mormente, se não restou demonstrado na impetração que o Paciente
seja portador de qualquer comorbidade que o coloque em situação de risco, que haja eventual proliferação do
COVID-19
na unidade prisional em que está recolhido, ou ainda, a insuficiência das medidas até então adotadas para evitar a propagação viral naquele meio carcerário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Henrique Miguel Gattas
, preso pela suposta autoria do tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico de drogas, ao argumento que o Paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, em face da decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que indeferiu ilegalmente pedido de revogação da custódia preventiva.

Em razões, aduziu que:
I)
a segregação cautelar carece de fundamentação idônea, pois ausentes os requisitos para a prisão preventiva;
II)
os predicados pessoais do Paciente lhe são favoráveis, desnecessária portanto a prisão;
III)
as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para a garantia do pressuposto invocado; e,
IV)
o Paciente faz
jus
à substituição pela custódia domiciliar, em razão de fazer parte do grupo de risco de contaminação pelo COVID-19.

Com base nisso, requereu a
concessão
da ordem, em liminar, para que o Paciente aguardasse o desfecho da ação penal em
liberdade
, confirmando-se a tutela de urgência no mérito, ou ainda em prisão domiciliar.

Anexou documentos (Id. 45117985 e 45117987).

Devido à precariedade dos elementos trazidos com a impetração, determinei a emenda da inicial, a fim de que se anexasse aos autos a decisão em que se converteu a prisão em flagrante em preventiva, onde estão expostos os motivos do decreto cautelar, bem como, eventuais documentos comprobatórios das comorbidades que autorizem a prisão domiciliar (Id. 45728989).

Conforme Id. 46579452 o Impetrante anexou aos autos cópia da decisão primeva, em que foi convertida a prisão em flagrante em preventiva, bem como cópia de uma conversa, via aplicativo
whatsapp
com suposto diretor do presídio.

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id.47388966).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 47931463).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
ordem,
conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 50280955):

HABEAS CORPUS

–
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO
AO TRÁFICO –
PRISÃO PREVENTIVA
–
1.
PEDIDO DE
REVOGAÇÃO
DA PRISÃO PREVENTIVA

– ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRANDE QUANTIDADE DE DROGA
ENCONTRADA COM O PACIENTE -
REITERAÇÃO
DELITIVA –
2. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
-
INSUFICIÊNCIA
DOS SOLITÁRIOS PREDICADOS PESSOAIS PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PREVENTIVO - ENTENDIMENTO DO STJ -
3.
APLICAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
- INAPLICABILIDADE - FUNDAMENTOS E
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS -
4. PRISÃO DOMICILIAR
PELO RISCO DE CONTÁGIO DA COVID-19
– INOCORRÊNCIA –
AUSÊNCIA
DE NOTÍCIA DE
CONTAMINAÇÃO NA UNIDADE
PRISIONAL –
CARÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
QUE O PACENTE SE ENCONTRA NO
GRUPO DE RISCO
– AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO –
PELA
DENEGAÇÃO
DA ORDEM

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 20 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020